Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO À AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO CORRIGIDO ERRO MATERIAL.
1. Não há que se falar em absolvição da ameaça quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito.
2. O reconhecimento de eventuais atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não permite a redução da pena para patamar abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício corrigido erro material no somatório da pena unificada.